Tribunal: CARF
Processo: 13147.000126/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13147.000126/2005-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.006 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EVARISTO RODRIGUES ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO.
A contribuinte que, obrigada à entrega da DCTF, a apresenta fora do prazo
legal sujeita-se à multa estabelecida na legislação de regência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de processo relacionado a multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória por atraso na entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“DCTF”) do 1° ao 4o trimestres do ano-calendário de 2001.
Regularmente cientificada a contribuinte apresentou impugnação, alegando que as
DCTF’s não foram entregues no prazo porque entendia ser optante pelo Simples, estando,
portanto, desobrigada desta obrigação acessória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13147.000126/2005-84
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13147.000126/2005-84

Em sessão de 19/10/2007, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento
em Campo Grande (“DRJ/CGE”) julgou improcedente a defesa do contribuinte nos termos da
ementa abaixo transcrita:
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. CABIMENTO. A contribuinte que,
obrigada à entrega da DCTF, a apresenta fora do prazo legal sujeita-se à multa
estabelecida na legislação de regência.
O contribuinte apresentou então o presente Recurso Voluntário no qual alega que
a constituição da empresa ocorre no final do ano de 2000 e que foram apresentados todos os
documentos relacionados ao SIMPLES.
Afirma que somente tomou conhecimento que não fazia parte do SIMPLES no
ano de 2004, quando o sistema recusou-se a receber a declaração da empresa.
Informa então que foi orientado a requerer a sua inclusão retroativa, a qual,
todavia, foi negada, sob a alegação de que a mesma realizava atividade econômica na área de
prestação de serviço.
Requer o cancelamento das multas, pois alega ter cumprido a lei do SIMPLES.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/07/2008 (fls. 52 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
27/08/2008 (fls. 54 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13147.000126/2005-84

Mérito
Descumprimento de obrigação acessória e a multa pelo atraso na entrega da DCTF
Com efeito, os argumentos jurídicos relacionados ao caso foram muito bem
levantados pela DRJ/CGE e não rebatidos pelo contribuinte.
Vejamos o que afirmou a DRJ/CGE (fls. 34/35 do e-processo):
A Instrução Normativa SRF n° 255, de 11 de dezembro de 2002, que dispõe sobre a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF, repetindo disposição
que já constava da Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, assim
prescreve em seu art. 3°, que trata da dispensa da apresentação, in verbis:
Da dispensa de Apresentação
Art. 3o. Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
I - as microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples), relativamente aos trimestres abrangidos por esse sistema;
(...)
§1° Não está dispensada da apresentação da DCTF, a pessoa jurídica:
I - excluída do Simples, a partir, inclusive, do trimestre que compreender o mês em
que a exclusão surtir seus efeitos;
(...)
§2° Na hipótese do inciso I do ,¢ 1°, não deverão ser informados na DCTF os valores
apurados pelo regime do Simples. (grifou-se)
Conclui-se, portanto, tendo em vista o disposto no art. 3°, § 1°, I, da IN/SRF n° 255, de
2002, e que no período autuado a contribuinte não se encontrava enquadrada no
Simples, que ela estava obrigada A. apresentação de DCTF, pelo que a incidência da
multa é devida.
O próprio contribuinte confirma os fatos ao informar que ao tentar a sua inclusão
retroativa ao SIMPLES, teve o seu pedido negado, devido ao fato de realizar a prestação de
serviços.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.006 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13147.000126/2005-84

Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital